Tribunal: STF
Processo: HC 55799
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. O SÓ FATO DE PENDER APELAÇÃO DO PACIENTE
NO TRIBUNAL ESTADUAL, SEM QUE ESTE SE HAJA MANIFESTADO SOBRE ELA,
NÃO O TRANSFORMA EM COATOR NEM LHE TIRA A COMPETÊNCIA PARA CONHECER
DA IMPETRAÇÃO, QUE SE FUNDA EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECLARADAMENTE
ATRIBUIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO, POR
INCOMPETENCIA DO STF, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.